Tribunal: TJMT
Processo: 1019132-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019132-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAUL LARA LEITE - CPF: 696.339.401-68 (APELANTE), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KATARINE BERTONCELLO DA ROCHA - CPF: 071.841.831-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1019132-27.2017.8.11.0041

APELANTE:
RAUL LARA LEITE

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO ORIGINÁRIO. QUITAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA DO CREDOR. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da quitação extrajudicial do débito, e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, afastando a alegação de litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a alegada ausência de interesse de agir do autor, em razão de medida cautelar e ação revisional correlatas, afasta a responsabilidade do réu pelos ônus sucumbenciais; e (ii) se, diante da quitação extrajudicial superveniente, deve ser aplicada a causalidade em desfavor do credor, em razão de suposto prolongamento indevido da demanda.

III. Razões de decidir

3. A eventual existência de medidas judiciais paralelas não descaracteriza o inadimplemento originário, tampouco afasta a legitimidade da ação de cobrança, sobretudo diante da ausência de decisão definitiva que declare a inexigibilidade do débito.

4. O princípio da causalidade impõe a responsabilização daquele que deu causa à instauração da demanda, sendo incontroverso que o réu se encontrava inadimplente ao tempo do ajuizamento.

5. A quitação extrajudicial posterior não altera a responsabilidade originária, especialmente quando não evidenciada conduta abusiva ou desidiosa do credor na condução do processo.

6. Inexistindo prova de que a instituição financeira tenha contribuído para o prolongamento indevido da demanda, e tendo anuído prontamente com a extinção do feito após ciência da quitação, mostra-se correta a imputação dos ônus sucumbenciais ao devedor.

7. A dificuldade de localização do réu, que ensejou citação por edital, igualmente contribuiu para a duração do processo, reforçando a incidência da causalidade em seu desfavor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1. Nos casos de extinção do processo por perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, à luz do art. 85, § 10, do CPC. 2. A quitação extrajudicial posterior do débito não afasta a responsabilidade do devedor pelos encargos sucumbenciais quando evidenciado o inadimplemento originário e inexistente conduta abusiva do credor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 85, § 10, e 485, IV.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1019132-27.2017.8.11.0041

APELANTE:
RAUL LARA LEITE

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAUL LARA LEITE
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
,
julgou extinto o processo, por perda superveniente do objeto, em razão da quitação extrajudicial do débito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, rejeitou o pedido de condenação por litigância de má-fé e condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a existência de matéria de ordem pública consistente na ausência de interesse de agir do banco apelado, sob o argumento de que, anteriormente ao ajuizamento da presente ação, teria sido proposta medida cautelar de exibição de documentos, na qual foi deferida decisão liminar suspendendo a exigibilidade das cobranças decorrentes da relação contratual, circunstância que, segundo afirma, inviabilizaria a propositura da ação de cobrança.

Alega, ainda, que houve posterior prolação de sentença em ação revisional correlata, a qual teria promovido a revisão das obrigações contratuais, caracterizando novação da dívida e esvaziando a utilidade da presente demanda.

No mérito, defende a necessidade de reforma da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que, embora tenha havido inadimplemento à época do ajuizamento, a dívida foi integralmente quitada por meio de acordo extrajudicial celebrado em outubro de 2024, antes de sua ciência inequívoca acerca da existência da ação.

Assevera que somente compareceu aos autos em momento posterior, oportunidade em que comprovou a quitação do débito e requereu a extinção do processo.

Sustenta que a instituição financeira, mesmo após receber o pagamento, deixou de comunicar tempestivamente o juízo acerca da perda superveniente do objeto, permitindo a continuidade da demanda e a prática de atos processuais desnecessários, circunstância que, em seu entender, atrai a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor.

Argumenta que a sentença adotou interpretação restritiva do referido princípio ao considerar apenas o momento do ajuizamento da ação, desconsiderando a conduta posterior das partes e a manutenção indevida do processo pelo banco.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais em conformidade com o princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RAUL LARA LEITE contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da quitação extrajudicial da dívida, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, rejeitando o pedido de condenação por litigância de má-fé e condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é restrita à análise da correta distribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que o apelante não se insurge contra a extinção do feito em si, mas apenas contra a sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, sustentando, em síntese, a inadequada aplicação do princípio da causalidade.

Sustenta o recorrente, inicialmente, a existência de matéria de ordem pública atinente à ausência de interesse de agir da instituição financeira, ao argumento de que, anteriormente ao ajuizamento da ação, teria sido proposta medida cautelar na qual foi deferida liminar suspendendo a exigibilidade do débito, bem como que sobreveio decisão em ação revisional capaz de alterar substancialmente a relação jurídica entre as partes.

No mérito, afirma que, embora tenha havido inadimplemento originário, a dívida foi integralmente quitada por meio de acordo extrajudicial celebrado em outubro de 2024, antes de sua ciência inequívoca acerca da demanda, de modo que caberia ao banco comunicar o juízo acerca da perda superveniente do objeto, não sendo razoável a manutenção do processo após a satisfação da obrigação. Defende, assim, que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a instituição financeira, por ter contribuído para o prolongamento indevido da demanda.

Pois bem.

No tocante à alegação de ausência de interesse de agir da instituição financeira, fundada na existência de medida cautelar anterior na qual teria sido deferida liminar suspendendo a exigibilidade do débito, bem como na suposta superveniência de decisão revisional apta a alterar a relação jurídica entre as partes, cumpre registrar que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, tal circunstância não se mostra apta, no caso concreto, a modificar a conclusão adotada na sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Isso porque a controvérsia recursal encontra-se delimitada à definição da responsabilidade pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a ser resolvida à luz do princípio da causalidade, o qual impõe a análise de quem deu causa à instauração e ao desenvolvimento da demanda.

Nessa perspectiva, ainda que se admita, em tese, a existência de discussão judicial paralela acerca da relação contratual, não há nos autos demonstração de que o débito objeto da presente ação tenha sido declarado inexigível ou extinto por decisão judicial definitiva, sendo certo, ademais, que o próprio apelante reconheceu a existência da obrigação ao promover sua quitação por meio de acordo extrajudicial.

Desse modo, a eventual existência de medida cautelar ou ação revisional não afasta o fato de que, à época do ajuizamento da demanda, o apelante se encontrava inadimplente, circunstância que legitimou a propositura da ação de cobrança e evidencia que foi ele quem deu causa à instauração do processo.

Superada essa questão, passa-se à análise da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, consagrando-se o princípio da causalidade como critério orientador da sucumbência nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso concreto, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, o apelante se encontrava inadimplente em relação à obrigação contratual assumida, o que, por si só, justifica a iniciativa da instituição financeira em buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu crédito.

O histórico processual evidencia, ainda, que o banco autor diligenciou reiteradamente na tentativa de localizar o réu para fins de citação, sem sucesso, o que culminou no deferimento da citação por edital, após o esgotamento dos meios ordinários.

Cumpre destacar que o apelante somente compareceu espontaneamente aos autos após a formalização da citação por edital, ocasião em que constituiu advogado e apresentou manifestação, trazendo aos autos a informação acerca da quitação do débito.

Registra-se, igualmente, que o acordo extrajudicial que resultou na satisfação integral da obrigação foi celebrado em momento posterior à própria citação editalícia, o que afasta a alegação de que a dívida já estaria quitada antes mesmo do desenvolvimento válido da relação processual.

Ademais, uma vez intimado acerca da manifestação do apelante e dos documentos comprobatórios da quitação, o banco apelado confirmou expressamente a renegociação e o pagamento integral do débito, concordando com a extinção do feito, não tendo sido praticados atos processuais em sentido contrário, voltados ao indevido prosseguimento da demanda.

Nesse cenário, não se verifica conduta abusiva ou desidiosa por parte da instituição financeira, tampouco se pode afirmar que tenha dado causa ao prolongamento indevido do processo.

A mera alegação de que o banco deixou de comunicar imediatamente a quitação não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade do apelante, sobretudo quando se constata que a própria dificuldade de sua localização contribuiu significativamente para a duração do processo.

Com efeito, o princípio da causalidade não se limita à análise de eventual conduta superveniente das partes, mas exige a verificação de quem efetivamente deu causa à instauração da demanda, o que, no caso em exame, recai sobre o apelante, em razão de seu inadimplemento originário.

A quitação posterior da dívida, embora tenha ensejado a perda superveniente do objeto, não tem o condão de alterar essa conclusão, especialmente na ausência de demonstração de comportamento processual abusivo por parte do credor.

Não se desconhece a existência de precedentes que admitem a inversão dos ônus sucumbenciais quando comprovado que o credor, mesmo após a quitação, deu causa ao prolongamento indevido do processo mediante a prática de atos desnecessários. Todavia, tal situação não se verifica nos presentes autos, em que a instituição financeira, ao ser cientificada do pagamento, anuiu prontamente com a extinção do feito.

Dessa forma, correta a sentença ao atribuir ao apelante a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026